Tribunal: TJPA
Processo: 0010617-40.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010617-40.2016.8.14.0051

APELANTE: RAILENY DOS SANTOS MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EIRALDO MACHADO PORTELA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADAS PELO LOCATÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Locação de imóvel urbano. Ação de despejo por falta de pagamento. Contestação alegando realização de benfeitorias no imóvel com autorização tácita do locador. Ônus da prova do locatário quanto à autorização para as benfeitorias. Art. 373, II, do CPC. Inércia da ré em produzir prova. Pedido de desocupação e cobrança de aluguéis e acessórios. Procedência do pedido inicial confirmada. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de apelação interposto e
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto desta relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por RAILENY DOS SANTOS MIRANDA contra sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento proposta por EIRALDO MACHADO PORTELA, determinando a desocupação do imóvel e o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios pendentes.

O apelante insurge-se contra a sentença alegando preliminarmente nulidade processual em virtude da ausência de intimação da Defensoria Pública para participação da audiência de saneamento. No mérito, argumenta que realizou benfeitorias no imóvel, as quais deveriam ser compensadas com os aluguéis devidos. Reitera o pedido de reconhecimento das benfeitorias e a consequente compensação no valor dos aluguéis devidos.

O apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID Num. 2410074 - Pág. 17.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

1. Da Admissibilidade

O recurso é tempestivo, e foram observados os demais pressupostos para sua admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

2. Do Enfrentamento da Preliminar de Nulidade Processual

2.1. Da Alegação de Nulidade por Ausência de Intimação da Defensoria Pública

A apelante alega que o processo é nulo, pois não houve intimação da Defensoria Pública para a audiência de saneamento, configurando violação ao princípio do contraditório e à ampla defesa.

É cediço que a nulidade de atos processuais, especialmente em casos que envolvam a Defensoria Pública, requer a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), conforme dispõe o art. 282 do Código de Processo Civil. Assim, a simples ausência de intimação não configura, por si só, nulidade, a menos que se demonstre que tal falha impediu a parte de exercer algum direito que poderia influenciar no deslinde do processo.

No caso em tela, verifica-se que a Defensoria Pública, embora não intimada para a audiência de saneamento especificamente, participou ativamente em outros momentos processuais, inclusive apresentando contestação e a petição que arguiu a nulidade (fls. 73/78). Importante notar que, na contestação, foram abordadas todas as questões de mérito que a Defensoria considerou pertinentes à defesa do apelante.

Adicionalmente, não há nos autos indicação de que a Defensoria Pública pretendia requerer provas ou diligências adicionais que não puderam ser solicitadas devido à sua ausência na audiência de saneamento. Portanto, não se vislumbra o prejuízo alegado.

3. Do Mérito

A controvérsia central diz respeito à alegação da apelante de que teria realizado benfeitorias no imóvel locado, com a suposta anuência do locador. Em contrapartida, o apelado nega ter concedido tal autorização.

A Lei do Inquilinato é clara ao estipular que as benfeitorias necessárias introduzidas pelo inquilino, mesmo que sem autorização do locador, serão indenizáveis e permitem retenção pelo valor que lhes for atribuído (art. 35 da Lei nº 8.245/91). No entanto, a lei também condiciona a indenização à prova da autorização, quando não forem necessárias:

Art. 35. Salvo expresso consentimento do locador, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

Conforme Silvio de Salvo Venosa, "as benfeitorias úteis e voluptuárias só obrigarão a indenização
se houver pacto expresso ou se o locador as tiver expressamente autorizado
" (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 343).
Destaquei

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO DE TRÊS ALUGUEIS CONSECUTIVOS. INICIAL FUNDAMENTADA NA FALTA DE PAGAMENTO, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 9º, III, DA LEI Nº 8.245/91 (LEI DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS). O AGRAVANTE NÃO APRESENTA FUNDAMENTO APTO A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA,
CONCENTRANDO SUA DEFESA NA ALEGAÇÃO DE QUE REALIZOU INÚMERAS BENFEITORIAS NO IMÓVEL, SEM, CONTUDO, COMPROVÁ- LAS
. O PERICULUM IN MORA, É INVERSO, JÁ QUE O AGRAVADO, ESTÁ SEM RECEBER OS ALUGUEIS, AMARGANDO PREJUÍZOS, FRISE-SE, DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 00065196820168140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 15/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E TAXA CONDOMINIAL. COMPENSAÇÃO COM BENFEITORIAS ÚTEIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A necessidade de realização de benfeitorias necessárias no imóvel não isenta a locatária do pagamento dos alugueres. 2
. Constatada a necessidade, por parte da locatária, na realização de reformas no imóvel objeto da locação, cabia a ela providenciar em obter autorização escrita, conforme prevê a legislação e o contato celebrado, para a realização das obras
. 3. Sem expressa e prévia concordância do locador, as despesas feitas no imóvel locado não podem ser compensadas dos aluguéis. 4. Nos termos do voto do relator, recurso desprovido. (TJ-PA - AC: 00256587220098140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/05/2018)

Diante do exposto e considerando que a apelante não produziu sequer prova da autorização para

realização das benfeitorias, não há como reconhecer o direito à compensação pretendida.

Quanto ao despejo, a falta de pagamento está suficientemente comprovada nos autos, e a apelante não nega essa condição, limitando-se a discutir a compensação pelas benfeitorias.

Logo, entendo que a matéria de fato essencial para o deslinde da causa - o inadimplemento - resta incontroversa, permitindo o julgamento antecipado, conforme realizado em primeira instância.

4. Conclusão

Ante o exposto,

conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor da causa,
o

qual dispenso em razão do apelado ser pobre na forma da lei, estando assistido pela Defensoria Pública
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024